Tribunal: TJBA
Processo: 8001537-73.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001537-73.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: SEBASTIANA DE FARIAS

Advogado(s)
:
STEFANIE ANDREOLLI DE CARVALHO ALMEIDA, JONATHAN DUARTE LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. Recurso de apelação interposto dentro do prazo legal de quinze dias úteis, contados da intimação da sentença. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. RELAÇÃO DE CONSUMO. Configurada a relação de consumo entre a usuária de serviços de energia elétrica e a concessionária fornecedora, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Hipossuficiência técnica e econômica da consumidora evidenciada. Verossimilhança das alegações comprovada mediante apresentação de pagamentos regulares e contrato de locação. Inversão do ônus probatório corretamente aplicada pelo juízo de origem.

4. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA IRREGULARIDADE. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), documento produzido unilateralmente pela concessionária, não dispensa a observância dos demais procedimentos técnicos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, notadamente a realização de perícia técnica ou elaboração de relatório de avaliação técnica detalhado. Ausência de prova pericial para comprovar a alegada irregularidade no sistema de medição. Concessionária que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

5. PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INADEQUADO. Irregularidade imputada a período anterior à posse da autora sobre o imóvel. Impossibilidade de atribuir à consumidora responsabilidade por consumo não faturado em período no qual não ocupava a unidade consumidora.

6. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Não comprovada a irregularidade alegada nem a legitimidade do valor cobrado, correta a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 102.079,58.

7. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura violação à dignidade da pessoa humana. Impossibilidade de realização de evento previamente agendado. Constrangimento e situação vexatória caracterizados. Dano moral in re ipsa. Precedentes.

8. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado e proporcional à extensão do dano. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante que cumpre satisfatoriamente as funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

9. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA SENTENÇA. Decisão devidamente motivada, com análise pormenorizada dos elementos probatórios e correta aplicação do direito à espécie. Observância aos artigos 489 e 490 do Código de Processo Civil.

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001537-73.2017.8.05.0036, da Comarca de Caetité, em que é APELANTE a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e APELADA SEBASTIANA DE FARIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .